Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710444-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELENA MARIA DE JESUS EMBARGADO: ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CELENA MARIA DE JESUS, contra acórdão de ID – 29021806. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28710830. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator